Tribunal: TJDFT
Processo: 0749526-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1266475 ao argumento de omissão quanto a alegação de culpa exclusiva dos consumidores que optaram por não entrar no evento e inexistência de dano material.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela ré (Id 18237122) por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O acórdão é claro ao dispor quanto a ausência de culpa exclusiva dos consumidores, ora embargados, tendo em vista a flagrante deficiência na organização e despreparo para recebimento do público que adquiriu os ingressos do evento.
4. Com efeito, o acórdão é claro ao dispor que “embora a recorrente aponte que os autores não adentraram no evento por livre e espontânea vontade e que a aglomeração de pessoas seja comum em eventos de grande porte, os documentos juntados aos autos demonstram falha na prestação do serviço, evidenciada pela insatisfação do público quanto a organização do evento, vídeos demonstrando lotação do evento e confusão na entrada, além de diversos comentários em mídias sociais relatando pouca segurança e filas enormes (Id’s 16220135 a 16220142). 7. Desse modo, não há no caso, culpa exclusiva dos autores passível de afastar a responsabilização da ré, mas evidente falha na prestação de serviços diante da não disponibilização de infraestrutura adequada ao porte do evento.”
5. Do mesmo modo, não há omissão quanto ao dano material, haja vista a disposição expressa do acordão no sentido de que “o dano material está demonstrado pelos ingressos do show contendo o nome dos autores e pelos comprovantes de deslocamento extraídos de aplicativo de transporte, o qual aponta trajeto da residência dos autores para o local do evento às 16:48 do dia 21/09/2019 e retorno às 19:44 do mesmo dia. (Id 16220133, p. 9). 9. Assim, evidenciada a falha na prestação de serviços, correta a sentença que condenou a ré à restituição dos valores gastos na aquisição dos ingressos e deslocamento de ida e retorno do evento.”
6. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.